Tribunal: TJPA
Processo: 0803533-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803533-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SAVIO OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803533-93.2025.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): SAVIO OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE VAGAS. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1

- Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, o qual deferiu cumprimento da pena pelo apenado Sávio Oliveira Ferreira em regime semiaberto harmonizado. O Órgão Ministerial sustenta que a decisão de origem teria se baseado em Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) sem respaldo legal, ampliando indevidamente as hipóteses de concessão do benefício. Requereu a reforma da decisão para restabelecer o cumprimento do regime semiaberto convencional, ante a existência de vagas no sistema prisional.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2

- Há duas questões em discussão: (I) definir se a Nota Técnica do GMF, ao prever a concessão do regime semiaberto harmonizado a presos beneficiados com trabalho externo, inovou indevidamente no ordenamento jurídico; (II) estabelecer se, no caso concreto, estavam presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, especialmente quanto à inexistência de vagas no sistema prisional.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3

- A Nota Técnica do GMF não possui força normativa autônoma, tampouco cria inovação legislativa, mas sim orienta a aplicação do regime semiaberto harmonizado conforme os princípios da individualização da pena e da ressocialização, alinhando-se à jurisprudência do STF (Súmula Vinculante nº 56) e à Resolução CNJ nº 412/2021.

4

- A concessão do regime semiaberto harmonizado pressupõe situações excepcionais, como a superlotação carcerária ou a inexistência de vagas, não bastando, por si só, o exercício de trabalho externo pelo apenado.

5

- No caso concreto, não foi demonstrada a ausência de vagas no regime semiaberto nem a inadequação estrutural do estabelecimento prisional, o que inviabiliza a aplicação da medida excepcional do regime harmonizado, nos termos da própria Nota Técnica do GMF e da jurisprudência consolidada do TJPA.

6

- O apenado não preencheu todos os critérios objetivos exigidos para a concessão do regime harmonizado, especialmente a demonstração de falta de vagas, sendo indevida a manutenção da decisão concessiva.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7

- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Nota Técnica do GMF, ao orientar a aplicação do regime semiaberto harmonizado, não inova no ordenamento jurídico, mas deve ser interpretada em conformidade com os requisitos legais e jurisprudenciais.

2.

A concessão do regime semiaberto harmonizado exige a demonstração concreta de ausência de vagas ou inadequação estrutural do estabelecimento prisional.

3.

O exercício de trabalho externo não constitui, por si só, fundamento suficiente para concessão do regime semiaberto harmonizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 33, 112 e 146-B; Lei nº 12.258/2010, art. 3º; Resolução CNJ nº 412/2021.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, HC 226.342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22.08.2023; TJPA, Ag.Ex. 0809798-82.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Fortes Bitar Cunha, j. 11.12.2023; TJPA, Ag.Ex. 0801212-22.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (______________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803533-93.2025.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): SAVIO OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém
, no qual deferiu pedido de cumprimento da pena pelo agravado
SAVIO OLIVEIRA FERREIRA
no regime semiaberto harmonizado.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Em suas razões, preliminarmente discorre o agravante acerca da ilegalidade da nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Estado, utilizada pelo juízo “a quo” que concedeu o regime semiaberto harmonizado ao agravado, a qual além de não possuir força normativa se encontra eivada de ilegalidade, pois amplia a hipótese de cabimento da mencionada benesse, admitindo sua concessão aos internos do regime semiaberto beneficiados com trabalho externo, circunstância não prevista na LEP e nem tampouco na Resolução nº. 412/2021 do CNJ.

No mérito, pleiteia a reforma do “decisum” de 1º Grau, para que seja retomado o cumprimento da sanção na forma como estabelecida em lei, ante a suficiência de vagas no regime referenciado.

De plano, afasto a preliminar arguida.

Alega o agravante que a Nota do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Tribunal, inovou na legislação penal ao criar hipótese de cabimento do regime aberto harmonizado não previsto na LEP e na Resolução nº. 412 do CNJ.

Com efeito, não se pode falar em inovação na legislação introduzida pela nota técnica ora atacada, mas tão somente no aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela LEP, pela Resolução nº 412 do CNJ e pela Súmula Vinculante nº. 56 do STF, de modo que, considerando a situação de superlotação carcerária, bem como as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do interno, mostra-se viável a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena, aliado ao seu caráter ressocializador, afastando-se portanto, a preliminar de ilegalidade suscitada.

Sobre o tema, observa-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL.
REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 3.
No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, o apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena.
4. Agravo regimental desprovido. (HC 226342 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023) (grifos e negritos meus)

Rejeitada a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Neste aspecto, pleiteia o recorrente a reforma da decisão agravada, considerando que, observadas as recomendações da Nota Técnica do GMF, os requisitos para a concessão do regime semiaberto harmonizado não foram atendidos.

Adianto, que assiste razão ao agravante.

Para melhor compreender a controvérsia, passo a transcrever as razões que levaram o Juízo de 1º grau a deferir o pleito em benefício do agravado, na parte que importa:

“(...)(...)
II – DOS FUNDAMENTOS

DO SEMIABERTO HARMONIZADO

- Das Bases Jurídicas para a concessão: Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA):

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), por meio de Nota Técnica, datada de 22 de julho de 2022, regulamentou o Semiaberto Harmonizado em todo o Estado do Pará.

Tal Nota Técnica teve como objeto a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão à Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09/2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).

Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, baseada em procedentes do Supremo Tribunal Federal que legitimara a concessão do benefício do semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos (HC 230.329/PE. Min. EDSON FACHIN), e com fulcro no entendimento de que a Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça não restringe este benefício aos casos de superlotação carcerária, referendou a concessão do benefício do Semiaberto Harmonizado no âmbito do sistema carcerário do Estado do Pará (TJPA - Ag.Ex. 0808319-54.2023.8.14.0000, Data do Julgamento: 19/02/2024).

- Das Hipóteses de cabimento da monitoração eletrônica na execução Penal:

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado:

- Ausência de vagas no regime semiaberto;

- Preso de regimes semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso presente, o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença de mérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece medida claramente desproporcional, sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendam a aplicação da hamonização de regime em casos como o presente. (...)(...)

Isso posto, pelos fundamentos supramencionados:
DEFIRO
o pedido

de
harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico,
eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se de
preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo. (...)

Com efeito, muito embora a nota técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, aperfeiçoando a aplicação do regime semiaberto harmonizado, preveja a possibilidade de sua aplicação para os presos em regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, nela também consta previsão expressa quanto fixação de critérios objetivos a serem cumpridos, dentre os quais, consta na alínea a), ausência de vagas no regime semiaberto:

“(...)(...) 2. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL.

Conforme já mencionado na seção anterior, a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a salda temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal a possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3º que “o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica".

Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento:

a) Ausência de vagas no regime semiaberto;

b) Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

Cabe destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado:

a) não pertencer a facção criminosa

b) não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente for contumaz (...)(..)” (grifos e negritos meus)

Nessa esteira de raciocínio, em que pese tenha sido o apenado, em cumprimento de regime semiaberto, beneficiado com o trabalho externo, constata-se que a concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, e sua aplicação decorre da inexistência de vagas no estabelecimento prisional, ou quando este não oferecer o meio adequado para o cumprimento do regime de pena, conforme dispõe o enunciado da Sumula Vinculante nº. 56 do STF:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
, situações extraordinárias
não verificadas
no caso concreto.

Sobre a questão colaciono as seguintes jurisprudências desta Colenda Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O CUMPRIMENTO DA PENA PELA APENADA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO EM RAZÃO DO TRABALHO EXTERNO
. 1 - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – TESE DE AMPLIAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REJEIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA MATÉRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DE SUA NATUREZA RESSOCIALIZADORA. PRECEDENTE DO STF. 2 – MÉRITO. ALEGADA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE AO NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. PROVIMENTO. NOTA TÉCNICA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO QUANDO O APENADO FOI CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. AGRAVADA CONDENADA PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INEXISTÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO NA CASA PENAL DE SANTARÉM NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. REFORMA DA DECISÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNANIMIDADE
. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0809798-82.2023.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU
REGIME

SEMIABERTO

HARMONIZADO

COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO.
IN CASU
, NÃO CABE A APLICAÇÃO DO
REGIME

SEMIABERTO

HARMONIZADO
, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO
REGIME

SEMIABERTO

HARMONIZADO
COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
DECISÃO REFORMADA PARA REVOGAR O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0801212-22.2024.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal - Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 08/04/2024). (grifos e negritos meus)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
, para reformar a decisão ora guerreada, devendo o agravado retornar ao cumprimento regular do regime semiaberto, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2025